Tribunal: TJSP
Processo: 1103903-06.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada parcialmente procedente – Preliminares de ilegitimidade passiva afastadas – Alegação de que os apelados contrataram plano de saúde com a Prevent Senior que não possui relevância para o deslinde da presente demanda - Sistema Unimed, que se fragmenta pelo país em várias pessoas jurídicas distintas, aparentando para o consumidor como uma única

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada parcialmente procedente – Preliminares de ilegitimidade passiva afastadas – Alegação de que os apelados contrataram plano de saúde com a Prevent Senior que não possui relevância para o deslinde da presente demanda - Sistema Unimed, que se fragmenta pelo país em várias pessoas jurídicas distintas, aparentando para o consumidor como uma única empresa – Aplicação da Teoria da Aparência – Solidariedade entre as unidades – Precedentes do STJ e TJSP – Determinação de manutenção de tratamentos médicos de beneficiário já em andamento na época da rescisão – Restabelecimento do plano de saúde que deve se dar por uma das empresas integrantes do Sistema Nacional Unimed, nos termos da Resolução Operacional no 1.891 da ANS - Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1103903-06.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que
são apelantes UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, UNIMED SEGUROS SAÚDE
S/A e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são
apelados YUTAKA HIROKADO, VICTOR KENZO HIROKADO, ERIK HIDEO
HIROKADO, SYLVIA LISSA HIROKADO, TOYOKA HIROKADO, CMJ
JOIAS E RELOGIOS LTDA, SILVIO TAMIO HIROKADO e NAIR MIYUKI
MASTUDA HIROKADO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103903-06.2015.8.26.0100
Apelantes: Unimed Seguros Saúde S/A, Central Nacional
Unimed - Cooperativa Central e Unimed do Estado de São
Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas
Apelados: CJM Joias e Relógios Ltda., Sílvio Tamio Hirokado,
Yutaka Hirokado, Toyoka Hirokado, Nair Miyuki Matsuda
Hirokado, Victor Kenze Hirokado, Erik Hirokado e Sylvia
Lissa Hirokado
Interessada: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de
Trabalho Médico
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Tonia Yuka Kôroku
VOTO No 36928
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE

Ação
julgada
parcialmente
procedente

Preliminares de ilegitimidade passiva afastadas

Alegação de que os apelados contrataram plano
de saúde com a Prevent Senior que não possui
relevância para o deslinde da presente demanda -
Sistema Unimed, que se fragmenta pelo país em
várias pessoas jurídicas distintas, aparentando para
o
consumidor
como
uma
única
empresa

Aplicação da Teoria da Aparência Solidariedade
entre as unidades
Precedentes do STJ e TJSP

Determinação de manutenção de tratamentos
médicos de beneficiário já em andamento na
época da rescisão Restabelecimento do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde que deve se dar por uma das empresas
integrantes do Sistema Nacional Unimed, nos termos
da Resolução Operacional no 1.891 da ANS -
Recursos não providos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelas
corrés Unimed Fesp, Unimed Seguros e Central Nacional
Unimed, respectivamente, às fls. 700/718, 726/751 e 755/779
contra a r. sentença de fls. 286/289, cujo relatório se adota
que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de
fazer c/c nulidade de cláusula contratual, obrigação de não
fazer e indenização por danos morais para declarar a
nulidade da rescisão contratual imotivada do contrato
existentes entre os autores e a ré Unimed Paulistana, com
determinação dos tratamentos médicos em andamento;
declarar nula a cláusula contratual que autoriza a rescisão
unilateral do contrato por parte das rés e determinar o
restabelecimento do plano de saúde contratado pelos
autores, junto a uma das empresas integrantes do Sistema
Nacional Unimed, nos termos da Resolução Operacional no
1.891 da ANS. Afastou, entretanto, a pretendida indenização
por danos morais.
2.
Irresignada, insurge-se a corré Unimed Fesp, alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, posto que realizou
a alienação voluntária parcial da carteira envolvendo a
totalidade dos produtos de contratação individual/familiar e
parcial de produtos coletivos (adesão e empresarial) para a
Central Nacional Unimed. Alega que as cooperativas Unimeds
são totalmente independentes entre si, não havendo
responsabilidade solidária entre si.
3.
A corré Unimed Seguros também recorre, alegando, em
síntese, que os beneficiários poderiam ter optado pela
portabilidade
extraordinária,
obedecendo
ao
quanto
estipulado no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e,
após o prazo de 45 dias, poderiam ter optado pela
portabilidade especial para qualquer operadora. Alega,
outrossim, que o contrato é coletivo, não estando os reajustes
respectivos limitados àquele autorizado pela ANS, ressaltando
a impossibilidade de oferta da mesma rede credenciada e
preço anteriormente praticados pela Unimed Paulistana.
4.
A corré Central Nacional Unimed também apela,
alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, posto
que os autores não são beneficiários da apelante, não
havendo solidariedade entre as Unimeds, que são totalmente
independentes entre si. Afirma que os segurados tinham até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dia 02/03/2016 para realizar a portabilidade extraordinária,
sendo certo que os apelados optaram por aderir a plano de
saúde da Prevent Senior.
5.
Contrarrazões apresentadas às fls. 788/795 e 796/803
pela corré Unimed Seguros e pelos autores, respectivamente.
FUNDAMENTOS.
6.
Os recursos não merecem provimento.
7.
Cumpre-me consignar, inicialmente, que, quanto à
estrutura organizacional do Sistema Unimed, tanto a Central
Unimed quanto a Unimed Seguros, sem olvidar a Unimed FESP,
são cooperativas que integram o Sistema Unimed, isto é, o
mesmo grupo econômico. Com efeito, no tocante à
responsabilidade
pelo
cumprimento
das
obrigações
contratadas, cumpre reiterar que, aos olhos do consumidor, a
empresa “Unimed” é uma só, ainda que regionalizada pelo
desempenho de suas atividades.
8.
Neste sentido, já decidiu o E. STJ:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER PROPOSTA EM FACE DA UNIMED, BEM
COMO DA ALIANÇA COOPERATIVISTA NACIONAL
UNIMED, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DA TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA ATRAVÉS DO
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MÉDICOS
E
HOSPITALARES.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA. PELA PRIMEIRA
RÉ.
ACOLHIMENTO.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
EXTINTO O PROCESSO E QUE MERECE SER
ANULADA, EM RAZÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA,
QUE DEVE SER APLICADA AO CASO DOS AUTOS.
PROVIMENTO DO RECURSO.
“Não merece prosperar a alegação trazida pela
ré, acolhida pela ilustre Magistrada sentenciante,
de que a Aliança Cooperativa Nacional Unimed
e a Unimed - Rio Cooperativa de Trabalho
Médico do Rio de Janeiro Ltda, são pessoas
jurídicas distintas, com CNPJ diferentes, tendo em
vista a incidência da Teoria da Aparência, que
entendeu devesse ser aplicada ao caso dos
autos.
Verifica-se da documentação acostada aos
autos
pela
autora,
mais
notadamente
do
contrato de prestação de serviços médicos e
hospitalares juntado às fls. 13/32, constar o
logotipo da Unimed em todas as páginas
integrantes do contrato, pelo que não pode a ré
ser considerada como parte ilegítima para figurar
no pólo passivo da presente demanda.
Frise-se, por oportuno, que o entendimento já
sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça, é
no sentido de que a ré integra o mesmo
conglomerado econômico - Sistema Cooperativo
Unimed, dando azo, assim à responsabilidade
solidária entre ambas quanto à prestação de
atendimento médico-hospitalar” (STJ - AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE INSTRUMENTO no 1151856
RJ - Min. Sidnei
Beneti j. 26.02.2010) grifei.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
UNIMED
FLORIANÓPOLIS ANTE A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO
SOMENTE COM A UNIMED SANTA CATARINA.
INCIDÊNCIA
DA
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO
DE FILTRO DE PROTEÇÃO CEREBRAL NECESSÁRIO À
REALIZAÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
CIRÚRGICA
(ANGIOPLASTIA COM IMPLANTAÇÃO DE STENT).
NEGATIVA DE COBERTURA. MATERIAL DE CARÁTER
EXPERIMENTAL. ASSERTIVA NÃO COMPROVADA
PELA VIA DOCUMENTAL PERTINENTE. ADEMAIS,
CLÁUSULA
RESTRITIVA
GENÉRICA,
CUJA
INTERPRETAÇÃO
DEVE
SER
FAVORÁVEL
AO
CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CDC.
DANOS
MORAIS.
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO APENAS NO ÂMBITO MATERIAL.
SITUAÇÃO QUE NÃO CAUSA ABALO ANÍMICO
SIGNIFICATIVO. VERBA INDENIZATÓRIA INDEVIDA.
APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO (fl.
214) (REsp No 1.206.589 SC - MINISTRO VASCO
DELLA GIUSTINA j.03.05.2011).
9.
Também nesta E. Corte já foram proferidos julgados em
idêntico
sentido,
decidindo
que
as
pessoas
jurídicas
pertencentes à Unimed sempre possuem legitimidade passiva
nas ações movidas contra qualquer delas, pois fazem parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do mesmo grupo econômico:
"Agravo de instrumento
Plano de saúde

Unimed
Legitimidade passiva
Mesmo grupo
econômico

Reconhecimento

Recurso
improvido. A jurisprudência deste Tribunal tem
entendido pela legitimidade passiva das pessoas
jurídicas
pertencentes
à
Unimed,
independentemente de qual delas figura no
contrato de plano de saúde, pelo fato de todas
integrarem o mesmo grupo econômico” (TJSP,
Agravo de instrumento no 990.10.045314-9/500000
Rel. Jesus Lofrano, j. 27.04.2010).
"Plano de saúde - Negativa de cobertura de
despesas com internação de emergência a que
se submeteu o autor, levando-o ao ajuizamento
das ações cautelar e principal - Sentença que
julgou a ação cautelar procedente e a ação
principal procedente em parte - A matéria
controvertida, devolvida a este Tribunal, cinge-se
à ilegitimidade passiva ad causam, bem como
ao pedido de indenização por danos morais -
Legitimidade passiva configurada - A Unimed é
entidade única, subdividida em várias outras, não
se podendo exigir do consumidor que faça
diferenciações
entre
elas
-
Danos
morais
descaracterizados
Danos reparados com a
concessão de liminar, confirmada na sentença
Sentença mantida - Recursos improvidos” (TJSP,
Apelação 990.10.389050-7, Rel. Paulo Eduardo
Razuk, j.09.11.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Ademais,
a
solidariedade
entre
cooperativas
de
trabalho médico da mesma operadora é entendimento
sumulado por este E. TJSP: “Súmula 99: Não havendo, na área
do contrato de plano de saúde, atendimento especializado
que o caso requer, e existindo urgência, há responsabilidade
solidária no atendimento ao conveniado entre as cooperativas
de trabalho médico da mesma operadora, ainda que situadas
em bases geográficas distintas.”
11.
Importante consignar, que as apelantes participaram do
TAC firmado com o Ministério Público, que assegurou a
portabilidade extraordinária aos beneficiários de planos de
saúde
individuais
e
familiares
da
Unimed
Paulistana,
entretanto, o plano de saúde sub judice é coletivo
empresarial,
rescindido
em
setembro
de
2015,
sem
oportunização de portabilidade extraordinária ou especial,
desamparando totalmente os beneficiários daquela carteira,
especialmente o Sr. Yutaka, à época em tratamento diário
com sessões de hemodiálise.
12.
Ademais, ao contrário do quer fazer a Unimed Seguros,
não houve determinação para a manutenção da mesma
rede
credenciada
ou
mesmo
preço,
conforme
bem
salientado pela i. magistrada singular, que consignou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram
criados
quatro
produtos,
especificamente
para
cumprimento do Termo, sendo assegurado desconto de no
mínimo
25%
em
relação
aos
planos
normalmente
comercializados. Em anexo ao Termo, há planilha contendo os
valores relativos a cada produto pelo qual pode optar o
consumidor, discriminados de acordo com a faixa etária do
usuário. Não há como assegurar aos autores benefício maior
daquele convencionado no Termo, obrigando a requerida a
manter o preço ajustado com a Unimed Paulistana. Ainda, os
baixos valores praticados pela Paulistana certamente influenciaram no desequilíbrio financeiro que levou à
necessidade de intervenção na operadora, já que tais valores
se fizeram insuficientes para fazer frente às despesas. Impor
tais valores às celebrantes dos Termos de Ajustamento, as
quais receberam os mais de 700 mil clientes da paulistana,
acarretaria colapso em série de todas estas empresas, o que,
consequentemente, resultaria em milhões de clientes sem
qualquer cobertura médico-hospitalar, agravando um quadro
já bastante crítico.
13.
Nem se alegue, ainda, que a contratação da
operadora Prevent Senior pelos apelados exclui o direito de
ação contra as Unimeds, primeiro por se tratar de terceiro que
não participou da relação contratual sub judice, segundo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que os beneficiários seriam lesados com o abrupto
cancelamento do plano de saúde, em especial o Sr. Yutaka,
que correu o risco de ter seu tratamento com sessões de
hemodiálise interrompido, sendo patente o interesse de agir
face às apelantes, que se obrigaram a fornecer atendimento
de urgência aos beneficiários da Unimed Paulistana até que
fosse efetivada a portabilidade de carências.
14.
Por derradeiro, a fim de evitar futuros questionamentos
desnecessários, dou por prequestionados, neste grau de
jurisdição, todos os dispositivos legais e constitucionais
eventualmente citados em sede recursal.
15.
Destarte, em virtude do desacolhimento das razões
recursais, majoro os honorários sucumbenciais em favor do
patrono dos autores para 20% sobre o valor atualizados da
causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
16.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
aos recursos, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR